Tribunal: TCU
Processo: 007.057/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2022-TCU-Plenário Considerando que esta denúncia deve ser considerada prejudicada, por perda de objeto, tendo em vista que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro revisou as condições do edital do pregão eletrônico 15/2022, com posterior republicação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, III, 234 a 236 e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer desta denúncia para considerar prejudicada a análise de seu mérito, por perda de objeto, arquivando-a e dando ciência, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, ao denunciante e ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, além de fazer a determinação abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.057/2022-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.